Tribunal: TJDFT
Processo: 0754208-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência destinada a suspender cobrança de multa administrativa, impedir o corte no fornecimento de água e autorizar a consignação das faturas sem a penalidade, em demanda que discute a legalidade de multa aplicada por concessionária de serviço público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória para afastar, de imediato, os efeitos da penalidade administrativa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 25.590/2000 veda a intervenção do usuário em atos de instalação, reparação, substituição ou remoção de hidrômetro, prevendo cobrança e eventual multa decorrente da necessidade de substituição, o que, em análise inicial, evidencia a legalidade da penalidade.
4. Alegações relativas à inexistência de impedimento de acesso ao hidrômetro e à ausência de poder de polícia da concessionária demandam dilação probatória, não afastando, neste momento, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
5. A controvérsia acerca da possibilidade de aplicação de multa pela concessionária é objeto de entendimentos divergentes na jurisprudência, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 25.590/2000, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702807-28.2020.8.07.0018, Rel(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 03.02.2021, p. 19.02.2021.